Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014168-98.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONATHAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.341.491-97 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE)
–
ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil no contrato bancário discutido nos autos, quando o pedido de realização de prova não foi reiterado na audiência de conciliação e saneamento realizada, mesmo porque em se tratando de ação em que se discute a regularidade da contratação e validade do contrato é desnecessária a produção de perícia contábil, pois, a ação de revisão do contrato versa sobre questão exclusivamente de direito.

2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal

3. A adoção da Tabela
Price
para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.

4.
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria.

5. Havendo a comprovação do serviço vinculado as taxas, bem como o seguro prestamista realizado em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

6. Sentença de improcedência mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONATHAN ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sinop
nos autos da
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual no 1014168-98.2019.8.11.0015
, movida em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante (id. 210837334) suscita a regularidade processual ante o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal e em sede de preliminar, sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em detrimento da necessidade de realização de perícia contábil.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da r. sentença, uma vez que
“o Método de amortização de Juros aplicado pelo RÉU onera de forma oculta o Consumidor, DEVENDO ESTE SER SUBSTITUÍDO PELO MÉTODO DE SAC OU GAUSS”
, para tanto, sustenta que
“a regulação bancária está subordinada às normas do CDC, permitindo a reanálise das cláusulas e termos contratuais, não podendo restar engessada ou delimitada pela regulação do mercado financeiros”
.

Sustenta, nos termos do art. 51 do CDC, a necessidade de revisão dos juros praticados no contrato ante a flagrante abusividade, bem como, rebate a adoção da Tabela Price, da cobrança da taxa de registro de contrato e do seguro.

Nesse contexto, pugna pelo reconhecimento da nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e, caso a preliminar seja superada, que o apelo seja provido
“para Reformar a Sentença Recorrida, a fim de que o Contrato firmado entre as partes seja Revisado, com a devida Compensação dos Valores Pagos a Maior, como Reanálise das Taxas Abusivas e Nulidade das Cláusulas Indevidas, bem como a Utilização do Método de amortização”.

Contrarrazões pelo apelado (id. 210837338), pugnando pela manutenção da r. sentença tendo em vista a validade do contrato, ante a legalidade da capitalização dos juros e aplicação da Tabela Price.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 211295193).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
– DO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante suscita, em preliminar de regularidade processual, o cumprimento do princípio da dialeticidade.

Pois bem, vê-se nas razões recursais que o Requerente, ora apelante, enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo, instada a se manifestar expressamente sob a admissibilidade do recurso,
RECONHEÇO

o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal
.

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, na medida em que
“deixou expressamente consignado seu interesse na PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no Contrato”
.

Contudo, em que pese a irresignação do Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental.

De mais a mais, o Apelante apresentou réplica à contestação (id. 210837314), participou de audiência de tentativa de conciliação e saneamento do feito (id. 2108373296) em que manifestou, expressamente, o interesse no julgamento antecipado da lide e, posteriormente, ainda lhe foi oportunizado a apresentação de alegações finais (id. 210837332), ocasião em que reiterou os fundamentos dantes deduzidos, sem requerer qualquer outro tipo de prova.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil no contrato bancário discutido nos autos, primeiro, porque o pedido não foi reiterado na audiência de conciliação e saneamento realizada, e depois porque em se tratando de ação em que se discute a regularidade da contratação e validade do contrato, basta para a análise do caso o cotejo do documento e de suas cláusulas com as normas que regem o contrato.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA BANCÁRIA – REVELIA – NÃO CONFIGURA NULIDADE A DISPENSA DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS CONTRATADA – DESNECESSÁRIA PERICIA TÉCNICA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Apelante devidamente citada, que tem sua primeira manifestação após a decretação da sentença. Diante da absoluta inércia da parte apelante, a decretação da sua revelia era de rigor, não sendo possível cogitar que ausência da audiência de conciliação trouxe prejuízo a justificar a anulação do processo.

II - não tendo demonstrado o réu qualquer interesse em contestar o pedido autoral, não pode, agora, suscitar cerceamento de defesa, sob a alegação de matéria de ordem pública.

III - Após o advento da emenda constitucional no 40 de 29 de maio de 2003, que revogou o § 3o do art. 192, da magna carta, não mais há que se falar em limitação constitucional dos juros.

IV - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que nos contratos celebrados por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, posteriormente à edição da MP 1.963/2000, admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada. (TJMG, AP. no 2.0000.00.493968-4/000, 9a C.C., Rel. Des. Osmando Almeida, j. 14-02-2006).

V -
A realização de perícia contábil não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, uma vez que, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, é desnecessária para demonstrar a eventual existência de ilegalidades no contrato cuja revisão é postulada
.
(N.U 1006093-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL E PEDIDO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
desnecessária a produção de perícia contábil, pois, a ação de revisão do contrato versa sobre questão exclusivamente de direito, restrita à discussão dos índices de reajustes aplicáveis, motivo pelo qual se faz dispensável a produção de prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
(N.U 1003825-72.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM A MULTA E DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC).

Falta de interesse recursal à parte recorrente quanto a revisão de matérias da qual obteve êxito na sentença, como no caso da declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem, sobre o período de inadimplência, a incidência dos encargos da mora cumulados com a comissão de permanência e cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.

O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.

Uma vez constatada a sucumbência recíproca, correta a distribuição do ônus entre as partes na proporção do decaimento de cada litigante, em observância à regra do art. 20 e 21 do CPC.
(N.U 0001507-20.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (Destaquei)

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Desse modo,
REJEITO a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente, ora Apelante, ajuizou a presente ação argumentando que
“celebrou em 30/08/2018 contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor
” para a aquisição de um veículo, cujo valor financiado foi de
“R$ 34.103,70 (trinta e quatro mil, cento e três reais e setenta centavos) parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes, no valor de R$ 915,52 (novecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) cada parcela. Valores estes que somado aos encargos tributários, tarifas e juros remuneratórios de 1,37% (um inteiro e trinta e sete centésimos por cento) mensais e 18,05% (dezoito inteiro e cinco centésimos por cento) anual, perfaz o total de R$ 43.944,96 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), vencida a primeira parcela em 30/09/2018, paga através de boleto bancário e com vencimento da última parcela datada em 30/08/2022, SEM INFORMAÇÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO”
.

Sustentou que, ao analisar o contrato
“verificou-se a existência de cláusulas abusivas que afrontam a boa-fé contratual e comprometem os pagamentos”
, nesse contexto, pugnou pela procedência da ação para:
i)
promover
a “substituição do método de amortização da dívida de PRICE para GAUSS ou alternativamente SAC”
;
ii)
para reconhecer a nulidade das cláusulas “
B6. SEGURO; B8. REGISTRO CONTRATO-CARTÓRIO; H. CUSTO EFETIVO TOTAL MENSAL DE 1,37% E ANUAL DE 18,05%”
;
iii)

“para condenar a RÉ a devolver os valores cobrados indevidamente conforme determinações dos recursos repetitivos: R$ 790,00 - R$ 356,40”
;
iv)
para
“delimitar a taxa de juros remuneratórios em conformidade com o artigo 591 do Código Civil, cumulativamente com o artigo 406 do mesmo diploma legal e respectivo Recurso Especial 1.061.530/RS, ou caso inexista cláusula definindo o percentual do juros moratórios, ou mesmo esta venha a ser anulada por decisão deste juízo, que o juros sejam fixados em conformidade com a TAXA SELIC”
; e,
v)
para
“determinar que a taxa de juros MORATÓRIOS não ultrapasse o índice correspondente a 1% (um por cento) de juros, bem como 2% (dois por cento) de multa”
.

O Requerido, por sua vez, apresentou contestação (id. 210837307) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade dos juros remuneratórios contratados, e consequente inexistência de abusividade, uma vez que
“a fim de objetivar o conceito de abusividade, o STJ pacificou de uma vez por todas a tese em torno do (...) ao estabelecer que a manifesta abusividade estaria caracterizada quando os juros praticados no caso concreto fossem superiores a “uma vez e meia” (50%) o valor da média de mercado divulgada pelo BACEN”
, nesse contexto,
“do cotejo entre a(s) taxa(s) de juros praticadas pela instituição financeira e a taxa média divulgada pelo BACEN, inexiste abusividade”
.

Sustentou a legalidade da capitalização de juros, sob o argumento de que
“a partir do exame do contrato sub judice, percebe-se que a estipulação da capitalização dos juros está perfeitamente alinhada, também, com o teor da Súmula no 539, do STJ”
.

E sustentou, ainda, a legalidade dos encargos moratórios, da cobrança da taxa de registro e demais tarifas pactuadas, bem como do seguro contratado. E como prova de suas alegações o Requerido acostou à defesa cópia do mencionado contrato (id. 210837308) e da proposta de adesão ao Seguro de Proteção Financeira (id. 210837309), entre outros documentos.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ante a ausência de ilegalidade na contratação debatida nos autos.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, o Apelante alega que o contrato debatido nos autos não permite a escolha pelo método de amortização mais benéfico, por se tratar de contrato de adesão, razão pela qual
“foi imposto ao consumidor a forma de amortização de sua dívida através do sistema PRICE (...) que embora válida, coloca o consumidor em desvantagem em relação a existência de outras formas de amortização”
, sendo necessária a revisão do contrato para alterar o método de amortização praticado de PRICE para GAUSS ou, alternativamente, SAC.

Alega, nos termos do Tema 9578 do STJ, que a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pugna pela declaração da nulidade de cobrança de taxas, com destaque para a taxa de registro, ou alternativamente quanto à possível onerosidade excessiva.

Menciona, ainda, que a opção de contratação do seguro da forma praticada no contrato é abusiva e não atende ao Tema 972 do STJ, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da cobrança.

Na hipótese, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente o juízo
a quo
reconheceu a legalidade da contratação e afastou qualquer abusividade nos seguintes termos
“com relação ao sistema de amortização, em que pese a assertiva autoral, não se observa do contrato qualquer abusividade, posto que o contrato é claro ao fixar taxa de juros no importe de 13,64% a.a. e 1,07% a.m., além de Custo Efetivo Total de 18,05% a.a. e 1,37% a.m. (Id. 26030864). Observa-se, ainda, que foram estabelecidas 48 parcelas mensais fixas e iguais, de R$ 915,52, de onde se depreende o sistema de amortização e a capitalização, sendo que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não restando configurada cobrança de juros maior que o contratado, incumbindo à parte autora demonstrar abusividade na sua incidência, o que não se verificou no caso”
.

Esclarecendo, ainda, que
“nota-se que a divergência com o cálculo apresentado decorre de sua projeção aplicando-se o sistema GAUSS, não havendo divergências quando aplicada a Tabela Price (juros compostos)”
.

Logo, vê-se que o cerne da discussão se refere à possibilidade de capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano e do emprego da metodologia Tabela
Price
para amortização das parcelas, bem como da cobrança de taxa de registro e seguro de financiamento.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in verbis
:

Súmula n. 539.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1o, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1o, I, Lei no 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

No presente caso, vê-se que o douto Juiz
a quo
laborou bem ao manter a capitalização mensal dos juros, uma vez que se encontra expressamente pactuada no contrato acostado aos autos (id. 197209699).

Vejamos:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não prospera a pretensão recursal do Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes em 31/08/2018.

No que diz respeito à utilização da
Tabela Price
, t
rata-se de critério matemático admitido no ordenamento jurídico e sua adoção para a amortização do saldo devedor,
per si
, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, s.m.j., a Tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular.

A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. (...).
(TJMT - N.U 1023414-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SFH. TABELA PRICE. (...) 3.
Segundo iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.
Esta deverá ser analisada caso a caso, aferição que, por isso mesmo, não se submete ao crivo do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
É lícita a adoção da tabela price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), assim como a capitalização parcial premiável, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC. Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
(TJMT - N.U 1000573-87.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (Destaquei)

Quanto à cobrança de tarifas, em especial a tarifa de registro, e a cobrança de seguro de financiamento, d
a análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados:

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
.
São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC).
(TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE JUROS. - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer validade da cláusula que prevê ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva -
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria
- A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
.(TJ-MG - AC: 10000221067879001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 472, STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em princípio, a comissão de permanência não é condição potestativa e sua incidência é lícita, desde que cobrada, apenas, durante o período da inadimplência. Restou consagrado através do julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), que os Bancos poderão cobrar comissão de permanência no período de inadimplemento do contrato e desde que pactuado. - "A comissão de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor)", REsp. 834.968-RS, STJ. - Não evidenciada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, deve ser mantida a sentença que manteve incólume as disposições contratuais quanto à comissão de permanência
.
(TJ-MG - AC: 10231130369037001 Ribeirão das Neves, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021). (Destaquei)

Ato contínuo convém destacar que, as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, conforme destaco do mencionado contrato (id. 210837308 – p. 2):

Destarte, quanto ao seguro de financiamento, observa-se que, além de figurar junto ao contrato, o mesmo fora assinado em termo de adesão totalmente autônomo, com proposta muito bem delimitada, conforme segue (id. 210837309):

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício aparente de vontade, havendo falha da parte apelante em seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)­
.
(Destaquei)

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024